Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. O autor celebrou contrato de locação de veículo com a ré, pelo valor de R$490,44, ocasião em que foram efetuados três lançamentos do valor do contrato no cartão de crédito do autor, comprometendo o limite de crédito.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os valores bloqueados pela ré/recorrida no cartão de crédito do autor/recorrente causaram prejuízo de ordem material indenizável; e (ii) saber se a conduta da ré é apta a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n o 8.078/1990).
6. O contexto probatório atesta que o valor da locação foi lançado três vezes no cartão de crédito do autor – duas operações não processadas. E os contatos feitos com a administradora do cartão de crédito demonstram que o limite de crédito ficou comprometido (ID 64797504).
7. Por outro lado, a ré apresentou fato impeditivo da pretensão autoral ao demonstrar que o autor fez três reservas de locação (números 651231546, 673194401 e 685168453), o que ocasionou a garantia temporária do crédito.
8. Como bem asseverou o juiz sentenciante: “o Requerente realizou mais de uma reserva de veículo e, considerando, que para realização pré-reserva as locadoras exigem cartão de crédito com limite disponível, foi o comportamento do demandante que deu azo ao comprometimento temporário do limite do cartão de crédito”.
9. Destarte, à mingua da comprovação de falha na prestação de serviço e/ou prática de ilícito pela ré, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.